Tribunal: STF
Processo: AI 604466
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Princípio da
   legalidade. Incidência da Súmula n. 636 do STF. Ofensa reflexa à
   Constituição Federal. Interpretação da legislação
   infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se
   nega provimento.